Tribunal: STF
Processo: ARE 1394235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Reconhecimento e dissolução de união estável c.c. Arrolamento de bens. Reconhecimento de união estável no período de 2003 a 2017. Descabimento. Ausência dos elementos da união estável. Aplicação do art. 1.723 do CC. Ocorrência de namoro. Partilha de bens. Descabimento. Patrimônio descrito pelas partes adquirido antes de 2003. Fixação de alimentos. Descabimento. Inocorrência de união estável. Indenização moral. Descabimento. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV e LV, 22, inciso I, 37, 93, inciso IX, e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ausência de união estável entre 2003 a 2017: "Com efeito, quanto ao período posterior ao acordo e até 2017, a tese da autora, de que o casal se reconciliou e retomou a união estável, não foi comprovada. (...) Ficou, portanto, comprovado que as partes realmente mantiveram união estável, constituíram família, tiveram filho e viveram juntas muitos anos. Optaram, como adultos, pela separação, formalizada em Acordo Judicial, que reconheceu e dissolveu a união estável, com guarda e visita do filho comum, partilha de bens e pensão alimentícia para o filho e a companheira. O período posterior ao acordo, contudo, de 2003 a 2017, as partes viveram em imóveis separados e tinham contatos e viagens juntas, quer pela proximidade, quer pelo filho comum que as acompanhava nas viagens (ou eventualmente os pais acompanhavam o filho), quando poderiam ter mantido uma vida comum. (...) No caso, ficou demonstrado que o relacionamento amoroso foi duradouro entre as partes, mas que, após a dissolução formalizada por acordo, inclusive quando o filho comum ainda era menor, não foi reatado na forma de união, optando por manter a individualidade da vida de solteiros, com inúmeros interesses comuns, assim como período de convivências comuns, mas não necessariamente." (grifo nosso) No tocante à partilha de bens, segue trecho da r. Sentença: "Não há falar-se em nova partilha de bens, postulada na inicial e na reconvenção, porque todo o patrimônio descrito pelas partes foi adquirido em período anterior ao reconhecimento pretendido (2003 a 2017), além da maior parte pertencer a Terceiros." No tocante à nova fixação de alimentos, segue trecho da r. Sentença: "Em relação aos alimentos, não cabe nova fixação pela ausência de reconhecimento de união estável no período posterior à dissolução, prevalecendo, contudo, integralmente os efeitos do acordo homologado judicialmente. Eventuais alterações no binômio necessidade/possibilidade podem, se o caso, ser discutidos em ação própria." No tocante à indenização moral, segue trecho da r. Sentença: "Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, com base na infidelidade do réu, inexiste fundamento para a pretensão, uma vez afastada a união estável entre as partes após 2003."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente